Tribunal: TJSP
Processo: 0011717-09.2017.8.26.0068
Classe: Embargos de Declaração Cível / Representação comercial
Órgão julgador: Coutinho de Arruda
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Embargos de declaração - prescrição - ausência de ciência da lesão - alegação que não merece prosperar - omissão sanada - demais omissões, contradição e obscuridade não verificadas - caráter infringente - prequestionamento - embargos parcialmente acolhidos, sem efeito modificativo.